Tribunal: TJMT
Processo: 1025842-63.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025842-63.2017.8.11.0041
APELANTE: AGEMED SAUDE S/A
APELADO: LAURA CRISTINA NONATO SAMPAIO
Visto.
Converto o julgamento em diligência.
Em respeito aos artigos 9o e 99, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante AGEMED SAUDE S.A. para que, no prazo de cinco dias, comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora